Tribunal: STF
Processo: Rcl 69690
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TEX COURIER LTDA contra decisão em que neguei seguimento à reclamação por considerar ausente a estrita aderência e pela impossibilidade do manejo desta ação constitucional como sucedâneo recursal. 



    2. A parte embargante sustenta que a decisão monocrática “foi (...) omissa em relação à arguição de contrariedade ao entendimento adotado na ADC n. 48 em razão da incompetência da Justiça do Trabalho, bem como acerca da aplicabilidade das dezenas de precedentes citados desta Suprema Corte em casos idênticos (inc. VI do § 1º do art. 489 do CPC). Desse modo, requer seja sanada omissão acerca do item ‘3’ da presente Reclamação Constitucional.” (fl. 2, e-doc. 16).



    Pede que “sejam supridas as omissões acima descritas, e, em razão de sua natureza, seja reconhecido o efeito modificativo” (fl. 2, e-doc. 16)



    A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 27) que até o dia 14.10.2024 não houve qualquer manifestação da parte embargada. 



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Na decisão monocrática embargada consta que o ato reclamado reconheceu que, a despeito da contratação como profissional autônomo (motorista), a relação jurídica entre a reclamante e Heraldo Triani Junior se constituiu em típica relação de emprego, pelo que, verifica-se, de logo, a competência estabelecida no art. 114, I, da Constituição da República. 



     



    Por oportuno, quanto à omissão alegada, sem razão a embargante.



    Destaco que a negativa de seguimento à reclamação se deu pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas, uma vez que a decisão apontada como reclamada decidiu com base no acervo fático e probatório dos autos, que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego e não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim.



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente